Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726401-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADEGE DOS SANTOS AGRAVADO: FECAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO J. SAFRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Nadege dos Santos pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença nos autos que deram ensejo ao presente processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2024 13:51:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator